Tribunal: TJMT
Processo: 1007401-95.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007401-95.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA TERESINHA MARCHIORO - CPF: 003.803.381-06 (APELANTE), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA
– OMISSÃO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E POSSIBLIDADE DE ALONGAMENTO/PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO SURPRESA –
ÔNUS
DA PARTE EMBARGANTE DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PEDIDO DE ALONGAMENTO OU PRORROGAÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA OMISSA
– “CITRA PETITA”
– NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Cabe
à parte
embargante o ônus processual de demonstrar as suas alegações, mesmo quando a parte embargada não apresente a impugnação aos embargos.

2.

A

presunção relativa de veracidade milita em favor da obrigação certa, líquida e exigível contra o executado/ embargante, por força do título executivo que aparelha a ação,

cabendo-lhe, assim, o ônus processual de comprovar as suas teses defensivas.

3. A questão relativa ao

alongamento ou prorrogação de dívida rural, que poderia

implicar a desconstituição da mora do embargante, não foi objeto de apreciação pela sentença. Não foi observado o princípio da congruência (art. 492 do CPC). Em consequência, a sentença é
‘
citra petita
’
, vício que a torna passível de anulação.

4. A Cédula de Crédito Rural é título de crédito destinado a fomentar a produção agrícola no país, e, por essa razão social relevante, sofre grande dirigismo contratual. Então, diante da presença de normas de ordem pública, é importante que o pedido referente ao alongamento ou prorrogação da dívida seja apreciado pelo Juízo
“
a quo
”
, inclusive, com a possibilidade de se produzirem provas acerca da alegação, caso entenda-se pela pertinência delas.

5. Não cabe a apreciação do pedido omisso em sede de apelação uma vez que a causa não se encontra madura, haja vista a necessidade de se abrir às partes a oportunidade de requerer e, eventualmente, produzir provas.

6. A

sentença deve ser anulada e o processo, devolvido
ao Juízo de Origem
para que se faculte a especificação das provas pelas partes, em observância aos princípios constitucionais do direito de acesso à justiça, da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, incisos XXXV e LV, ambos da CF/88).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
Fernanda Teresinha Marchioro
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Cível da Comarca de
Sorriso
, que julgou improcedentes os pedidos da
Ação de embargos à execução
, ajuizada em face de
Banco
do Brasil
S/A
.
Por conseguinte, condenou
a
embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
atualizado
.

Nas razões recursais, aduz
a
apelante
, em sede de preliminar, a nulidade da sentença, sob o argumento de que se trata de decisão surpresa.

A
rgui
ainda o cerceamento de defesa, pela inexistência de fundamentação para o indeferimento de prova.

Para tanto, s
alienta a
omissão do
Juízo
e apelado,
quanto à possibilidade de alongamento da dívida
.

Adentrando ao mérito, alega a inexistência de título executivo por ausência de exigibilidade.

Sustenta
inexigibilidade do título pela forma de contratação e conteúdo disposto na cláusula do seguro penhor.

Pondera
a inexigibilidade do título pela omissão do apelado quanto à possibilidade de alongamento da dívida
.

Pugna pela incidência do Código de Defesa do Consumidor e defende ser a produtora arrendatária conceituada como destinatária final
,
na forma mitigada do conceito.

Postula a descaracterização da mora.

Diz que
os avanços de atos expropriatórios podem
causar dano de grave ou difícil reparação, por isso, pede a concessão
de
tutela provisória de urgência recursal, com o deferimento de
efeito suspensivo
aos autos da
execução.

Afirma
o direito à repetição do indébito.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões,
id 208414688. Preliminarmente, alega a ofensa a dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
autor
a/embargante
, ora apelante, alega que
o juízo Singular declarou encerrada a instrução do feito, concluindo que os autos se encontravam maduro para sentença, comportando julgamento antecipado, o que no seu entendimento configurou cerceamento de defesa, restando nula a sentença prolatada.

Afirma que o
julgador
se olvidou
de fundamentar a negativa da prova, o que torna a decisão nula, não só pelo efeito surpresa causado à parte, como também pela ausência de fundamentação.

Sustenta que restou impossibilitada sua produção de provas, principalmente a prova oral, no sentido de comprovar
os fatos impeditivos da exigibilidade do título exequendo.

Por fim, sustenta que também a fundamentar o cerceamento de defesa está
a
omissão do
Juízo
quanto à possibilidade de alongamento da dívida
.

Com razão a embargante.

A fim de contextualizar, t
rata-se a ação de embargos à execução, movida pela apelante, em face do banco apelado, distribuída por dependência da ação de execução
(autos no 1001635-95.2020.8.11.0040
).

Narra a
apelante
, em síntese, que o
banco apelado
ajuizou
o feito executivo
, com fundamento em Cédula Rural Pignoratícia – Operação no 18/72459-0, ex. 40/00054-0, emitida em 14/05/2023,
celebrada entre as partes,
com a alegação de descumprimento parcial da obrigação de pagamento.

Aduz que é cliente de longa data da instituição e que, nos últimos tempos, sua atividade principal atravessou um crítico período, que a levou a dificuldades financeiras, acarretando o atraso apenas no pagamento das duas últimas prestações, vencidas em 20/04/2019 e 20/04/2020, configurando o adimplemento significativo do contrato.

Salienta que, além disto, os encargos decorrentes da inadimplência tornaram inviável a quitação dos valores devidos, ainda considerando as tentativas de renegociação, uma vez que as condições impostas unilateralmente pela instituição embargada não alcançam a real possibilidade financeira da embargante.

Pondera que ambos, Juízo e apelado, foram
omissos
quanto à possibilidade de alongamento da dívida
.

A sentença rejeitou os pedidos e argumentos da embargante/apelante.

Diante disso, invoca a apelante a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e decisão surpresa.

Pois bem, sabe-se que cabe à parte embargante o
ônus processual de demonstrar as suas ale
gações.

Em que pesem os

embargos à execução terem natureza de ação de conhecimento, visam opor matérias de defesa do

devedor contra a execução, que por sua vez pressupõe um título constitutivo ou declaratório de

obrigação líquida, certa e exigível em face do executado/embargante.

Portanto, a presunção relativa de veracidade milita em favor da obrigação certa, líquida e exigível

contra o executado/embargante, por força do título executivo, cabendo-lhe, assim, o ônus processual

de comprovar as suas teses defensivas.

No caso, a parte alega que houve o indevido julgamento antecipado do processo, pois não foi aberta

oportunidade ao embargante para especificar as

provas a serem produzidas, o que redundou em uma

“decisão surpresa”.

Verifica-se que a

parte invoca, dentre suas várias teses, o alongamento ou prorrogação de dívida rural,

que, caso tenha razão, poderia implicar a desconstituição da mora do embargante.

No entanto, a
sentença não se

pronunciou expressamente sobre esse pedido
.

A Cédula de Crédito Rural é título de crédito destinado a fomentar a produção agrícola no país, e por essa razão social relevante, sofre grande dirigismo contratual.

Então, diante da presença de normas de ordem pública, é importante que o pedido referente ao alongamento ou prorrogação da dívida seja apreciado pelo juízo a quo, inclusive, com a possibilidade de se produzirem provas acerca da
alegação,
caso o magistrado entenda pela pertinência delas.

É sabido que o direito ao alongamento da dívida constitui direito subjetivo do devedor
e não mera faculdade do credor
, nos termos da Súmula 298 do STJ:
“o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui
faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

A legislação corrobora tal entendimento, mais especificamente as normas presentes no artigo 187
da
Carta Magna, bem como o artigo 5o
da
Lei no 9.138/95 e no Manual de Crédito
Rural
do Conselho Monetário Nacional.

Desta forma, considerando que o deferimento do pedido depende
do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria,
deve o Juízo de 1o Grau analisar a matéria e permitir que a parte devedora/embargante demonstre, eventualmente, o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da prorrogação da dívida.

Assim, a sentença deixou de examinar toda a amplitude dos pedidos deduzidos como deveria.

Não observou o princípio da congruência (art. 492 do CPC).

É, portanto, citra petita, vício que a torna passível de anulação.

Não cabe a apreciação do pedido em sede de julgamento da apelação porque a causa não se encontra madura, haja vista a necessidade de se abrir às partes a oportunidade de requerer e, eventualmente, produzir provas.

Destarte, considerando que há omissão no julgamento de pedido e que há a necessidade de se franquear a produção probatória,
passível
que o processo
regrida
à fase instrutória para facultar
à parte
embargante requerer a produção das provas que entender cabíveis.

É relevante ressaltar que as provas requeridas devem ser úteis e necessárias para o deslinde da controvérsia, podendo o magistrado indeferir as impertinentes, inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Portanto, a preliminar deve ser acolhida.

A sentença deve ser anulada e processo devolvido à instância primeva para que se faculte a especificação das provas pelas partes, em observância aos princípios constitucionais do direito de acesso à justiça, da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, incisos XXXV e LV, ambos da CF/88).

Ante o exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso para
anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para
que se faculte a especificação das provas pelas partes, em observância aos princípios constitucionais do direito de acesso à justiça, da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, incisos XXXV e LV, ambos da CF/88)
,
bem como,
para
analisar os pedidos da embargante, contidos na inicial, acerca da presença dos requisitos legais e possibilidade de alongamento/prorrogação da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024